Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004733-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), V. G. P. - CPF: 095.604.711-47 (AGRAVADO), ROSICLEIA GAMBOA DA SILVA - CPF: 055.125.211-10 (AGRAVADO), ROSICLEIA GAMBOA DA SILVA - CPF: 055.125.211-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), TRANS NATALINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.759.179/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BORGES DE JESUS - CPF: 047.949.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por HDI Seguros S.A. contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos de ação de indenização ajuizada por menor representado por sua genitora, indeferiu a produção de prova oral referente ao depoimento do réu e a expedição de ofício ao INSS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de provas requeridas pela parte agravante — depoimento pessoal e expedição de ofício ao INSS — configura cerceamento de defesa e viola o direito à ampla produção de provas.

III. Razões de decidir

3. A produção probatória é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário das provas, com poder para indeferir diligências que considere impertinentes, inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.
4. O indeferimento das provas foi devidamente fundamentado, com base na suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, não havendo demonstração de prejuízo processual.
5. A oitiva do réu encontra limitação no princípio da não autoincriminação e, quanto à informação do INSS, tal diligência pode ser realizada oportunamente em sede de liquidação de sentença.
6. Ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso que justifique a reforma da decisão por meio do presente agravo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas reputadas impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção conforme o caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; TJMT, AI nº 1002578-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004733-38.2025.8.11.0000 interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 1000783-29.2022.8.11.0096, movida por
V. G. P.
menor impúbere representado por sua genitora Sra.
ROSCLEIA GAMBOA DA SILVA
, que indeferiu a produção de prova oral, alusiva ao depoimento do réu (Id: 177266575 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o indeferimento das referidas provas configura cerceamento de defesa, pois o depoimento do condutor do veículo segurado seria essencial para esclarecer a dinâmica do acidente e o nexo causal, enquanto a informação do INSS permitiria verificar a existência de eventual benefício previdenciário que pudesse impactar no pedido de indenização por dano material e pensionamento.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida viola o Tema 988 do STJ, que admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Com base nos argumentos apresentados, requer a concessão de efeito suspensivo, para garantir a realização de audiência de instrução e oitiva de testemunhas, essenciais para a adequada apreciação do mérito.

Caso não seja reformada, a decisão agravada poderá gerar danos processuais irreversíveis ao agravante, comprometendo o devido processo legal e os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa (Id: 269261286).

Foi indeferido o pedido formulado pela parte agravante de concessão de efeitos suspensivos (Id: 270933357).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 280244366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização movida por
V. G. P.
menor impúbere representado por sua genitora Sra.
ROSCLEIA GAMBOA DA SILVA
.

“
Ab initio
”, impende destacar que a produção probatória no processo civil é regida pelo princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual estabelece que:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Como corolário desse princípio, firmou-se a máxima de que o magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe avaliar, com base em critérios técnico-jurídicos e à luz das peculiaridades do caso concreto, quais elementos probatórios são necessários e suficientes à formação de seu convencimento. Tal prerrogativa encontra expresso amparo legal no artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, “
in verbis
”:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) (destaquei)

No presente caso, verifica-se que o Juízo de Origem, ao indeferir a produção da prova oral requerida pela agravante, assim como a expedição de ofício ao INSS, fundamentou sua decisão na prescindibilidade de tais diligências face ao conjunto probatório já acostado aos autos, considerando-o suficiente para o deslinde da controvérsia.

Sob essa perspectiva, cumpre salientar que a mera insurgência da parte contra a valoração judicial quanto à suficiência ou necessidade das provas não é apta, por si só,
a caracterizar cerceamento de defesa, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração efetiva do prejuízo processual decorrente do indeferimento
, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”

A propósito, colaciono o seguinte precedente deste Sodalício:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –PROVA PERICIAL INDEFERIDA – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova pericial é medida que se impõe
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002578-96.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024) (destaquei)

Ademais, vale ressaltar que o Código de Processo Civil adota o sistema da comunhão ou aquisição processual da prova, pelo qual todos os elementos probatórios, uma vez incorporados ao processo, pertencem a este e não à parte que os produziu, podendo ser livremente valorados pelo julgador.

No tocante ao pleito específico da expedição de ofício ao INSS, ressalte-se que, embora seja relevante a informação acerca de eventual percepção de benefício previdenciário pelas agravadas para fins de quantificação do pensionamento pleiteado, evitando-se o “
bis in idem
”, tal verificação poderá ser efetuada em momento processual oportuno, na fase de liquidação de sentença, caso procedente o pedido indenizatório, sem prejuízo à defesa da seguradora agravante.

Outrossim, quanto à oitiva do corréu, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio “
nemo tenetur se detegere
”, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, o que poderia, inclusive, comprometer a eficácia da diligência pretendida.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma pelo instrumento recursal em apreço, notadamente porque proferida dentro dos limites da discricionariedade judicial no que concerne à condução da instrução processual, em estrita observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economia e celeridade processuais.

Por fim, cabe enfatizar que não se pode confundir o indeferimento fundamentado de provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias com cerceamento do direito de defesa, pois o princípio da persuasão racional autoriza o julgador
a valorar livremente as provas, desde que o faça de forma motivada
.

Diante dessas considerações, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade processual pela decisão que indeferiu a produção das provas requeridas pela agravante, tampouco na atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 280244366),
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025